Tribunal: CARF
Processo: 13884.903033/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903033/2008-12
ACÓRDÃO
3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de
outro débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Keli Campos de Lima e Neiva Aparecida Baylon que
davam provimento ao recurso. Apresentou declaração de voto a conselheira Keli Campos de Lima.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo consubstanciado em Per/Decomp por meio do
qual a Recorrente pleiteia a compensação de crédito de IPI, apurado no 3o Trimestre de 2003, com
débito de COFINS, no mesmo valor, apurado no período de setembro de 2003.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parcialmente o crédito pretendido, ao
fundamento de que a diferença de crédito denegada teria sido compensada pela Recorrente
diretamente na sua escritura fiscal, no 1o decênio de outubro de 2003, por meio do
PER/DECOMP05666.70859.290104.1.3.01-1473.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
3

Irresignada, a Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, ocasião em
que os membros da 4a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO PARCIAL. SALDO DEVEDOR
EM PERÍODO POSTERIOR.
Constatada a existência de saldo devedor do imposto em período posterior ao que
se refere o pedido de ressarcimento, correto o reconhecimento apenas parcial do
direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada,
a
Recorrente
interpôs
Recurso
Voluntário,
alegando
preliminarmente a nulidade do procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais, sob o
fundamento de que o procedimento fiscal seria superficial e repleto de inconsistências. Nesse
sentido, defende a violação aos princípios da Motivação e da Eficiência Administrativa. No mérito,
sustenta a homologação tácita da compensação com fulcro no art. 74 parágrafo 4o e 5o, da Lei n.
9430/96.

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
4
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que o auto de infração estaria eivado pela nulidade, sob o
fundamento de que o procedimento fiscal seria superficial e repleto de inconsistências em
violação ao princípio da verdade material.
No entanto, entendo que não há que se falar em nulidade de despacho decisório por
atender a todos os requisitos e formalidades legais necessários à sua constituição, conforme
abaixo destacado:

Além disso, está evidente que a motivação do despacho decisório encontra-se
perfeitamente delimitada, qual seja, a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, sob o fundamento de ter havido utilização, na escrita
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
5
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
A hipótese prevista de nulidade dos atos processuais, está precisamente definida no
artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.

Nesse sentido, afasto a preliminar de nulidade.

Mérito:
A Recorrente sustenta que a única motivação apresentada pela DRJ para proceder a
autuação foi o fato de que a parcela do crédito não reconhecida, no valor de R$ 247.805,89, teria
sido utilizada em períodos subsequentes à apresentação da PERDCOMP no
05666.70859.290104.1.3.01-1473.
Aduz que a fiscalização teria falhado na apuração de seus cálculos, uma vez que não
teria procedido a contabilização dos DARFs pagos pela Recorrente que totalizaram o valor de R$
247.805,89 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Para tanto, anexa as guias abaixo destacadas:
Em sentido contrário, o acórdão, ora combatido, informa que “Sendo o total dos
débitos superior ao total dos créditos daquele período, correta a utilização de parte do saldo
credor do período anterior para a sua quitação.”
É o que passo a analisar.
Entendo ser indispensável a apreciação da escrita fiscal da Recorrente, tendo em vista
a necessidade de verificar se parte do saldo credor de IPI, no valor de 247.805,89, de fato foi
utilizado em períodos posteriores ao 3o trimestre de 2003.
Conforme dispõe o contribuinte em sede de Recurso Voluntário, visando demonstrar
o seu direito creditório, foram anexados os seguintes documentos a estes autos:

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
6

Analisando os autos, verifiquei a existência do documento denominado “Registro de
Apuração do IPI (Modelo 8)” com registros de entradas (operações com crédito de IPI) e saídas
(operações do débito de IPI) de mercadorias, relativas ao período de 21/09/2003 a 30/09/2003,
informando ao final um saldo credor de R$ 1.792.998,63 - valor objeto do pedido de
compensação, vejamos abaixo:

Entendo que este documento não é suficiente para verificar a liquidez e certeza do
crédito. Seria necessária a juntada da escrita fiscal e documentos contábeis, relativos tanto ao 3o
trimestre de 2003, quanto do período posterior para que fosse possível analisar se este suposto
saldo foi mesmo utilizado em períodos subsequentes à apresentação da PERDCOMP no
05666.70859.290104.1.3.01-1473.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito. Sobre ônus da prova em
compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, abaixo destacada:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-
se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
7
julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373
do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à
Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto
pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Keli Campos de Lima
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação ao
mérito recursal.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
8
Conforme se depreende dos autos a controvérsia cinge-se sobre a glosa do valor de
R$ 247.805,89 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)
de créditos de IPI sob fundamento de que o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior
ao pleiteado, uma vez que houve utilizado na escrita fiscal do trimestre em período subsequente
até a data da apresentação do PER/DCOMP. Vejamos (fls.04):

Em manifestação a Recorrente alega que a referida diferença glosada não poderia
ter sido creditada no referido PER/DCOMP pois refere-se a débitos do 1o Decêndio de outubro de
2003. Além disso, dentre outros documentos, junta às fls. 05 dois DARF’s de recolhimento com
código 1097 ( PI - MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAL DE TRANSPORTE) relativo ao período de
apuração de 10/10/2003 no valor de R$ 247.805,89 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e
cinco reais e oitenta e nove centavos).
A DRJ, por sua vez, ao analisar o inconformismo da Recorrente não se manifestou
sobre os documentos apresentados se atendo aos demonstrativos de apuração consignados no
despacho decisório, afirmado ser correta a utilização de parte do saldo credor do período anterior
para quitação dos débitos apurados do 1o decêndio de outubro de 2003. Vejamos (fls. 694):

Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera a existência dos pagamentos
anexando novamente os DARF’s argumentando que os valores recolhidos deixaram de ser
observados pela fiscalização, culminando na glosa.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
9
Pois bem. Entendo que no caso dos autos há visivelmente omissão na análise da
documentação apresentada pela Recorrente em sede manifestação de inconformidade e
novamente apresentado em sede de recurso voluntario e não se pode negar os exames destes.
Não há dúvidas que quando da apresentação da manifestação de inconformidade
os documentos que ampararam o direito creditório foram apresentados nos termos que dispõe o
art. 16, §4o do Decreto no 70.235/66 c/c art. 66, §1o E §4o da Instrução Normativa RFB no
900/2008 vigente à época dos fatos.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
............
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
§ 1o A autoridade administrativa competente para decidir sobre o pedido de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou a compensação deverá se
pronunciar quanto ao atendimento dos requisitos de admissibilidade da
manifestação de inconformidade nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
3o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
Contudo, ao analisar a manifestação apresentada pela Recorrente a DRJ manteve o
entendimento do despacho decisório, contrariando a realidade fática e em detrimento à busca da
verdade material, o que não pode prevalecer, inclusive, sob o prisma do princípio da ampla
defesa.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
10
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os documentos apresentados pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins de devida
apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade julgadora ter
determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das respetivas
provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, entendo pela nulidade da decisão permitindo que todos os documentos
relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente analisados nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha colaciona-se precedente deste Colegiado, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Data do fato gerador: 25/07/2012 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. CARÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO.
Deve ser declarada, até mesmo de ofício, a nulidade de decisão que não analisa
documentos acostados aos autos, ou disponíveis no ambiente digital SPED, que
possam infirmar os fundamentos do Despacho Decisório que indeferiu, total ou
parcialmente, o Pedido de Restituição.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO. ÔNUS
DA PROVA.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento
(Acórdão no 3401-008.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Assim, entendo que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade, bem como os demais
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.582 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903033/2008-12
11
documentos apresentados e apontados pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a
realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 782
DF CARF MF
Original